Tribunal: CARF
Processo: 10880.722107/2014-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.722107/2014-10
RESOLUÇÃO
3202-000.385 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GRANOL INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade, em converter o julgamento
do recurso voluntário em diligência, para que a unidade de origem elabore parecer conclusivo, de
acordo com o REsp no 1.221.170/PR, a Nota SEI/PGFN no 63/2018 e o Parecer COSIT no 5/2018.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na
Resolução no 3202-000.379, de 22 de agosto de 2024, prolatada no julgamento do processo
10880.722100/2014-90, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria (Relatora), Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem. O contribuinte, no processo, solicita crédito
de PIS/PASEP.
Fl. 2023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.385 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722107/2014-10
2
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Cientificada, a recorrente, em sede de Recurso Voluntário, reiterou os argumentos
contidos na impugnação, requer seja a reformada a decisão para, em síntese, aproveitar os
créditos sobre insumos, serviços e bens, glosados durante o período de fiscalização sob o
argumento de que aludidos bens e serviços estão intrinsicamente ligados ao processo produtivo
da Requerente.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais o conheço.
Não havendo questões preliminares, passa-se a análise do mérito.
A atividade da Recorrente é a produção e comercialização de grãos, farelos, óleos
vegetais e biodiesel para os mercados interno e externo e contempla as atividades
industriais de processamento, esmagamento de grãos, refino e envasamento de
óleos.
Isto posto, a Recorrente objetiva o creditamento de créditos que entende possuir
com origem na legislação da COFINS no regime não cumulativo, com fundamento
no art. 17 da Lei no 11.033, de 2004 c/c o art. 16 da Lei no 11.116, de 2005. É o
que passa a se analisar.

Da Glosa dos bens utilizados como insumos
Insurge-se a Requerente contra as glosas realizadas sobre os itens abaixo
discriminados:

Fl. 2024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.385 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722107/2014-10
3

Como consignado pela autoridade fiscalizadora, a glosa aqui combatida se deveu
antes à impossibilidade de apuração de crédito na operação realizada do que
propriamente à consideração do bem no conceito de insumo. Daí decorreu o fato
de a auditoria haver admitido créditos em outras operações de compra dos
mesmos insumos. As transações alvo da glosa foram classificadas nos documentos
fiscais com Códigos de Situação Tributária (CST) correspondentes a operações que
não dão direito a créditos no regime não cumulativo. Trata-se de aquisições que
não submetem o vendedor ao pagamento das contribuições por se enquadrarem
em hipóteses de isenção, não incidência ou aplicação de alíquota zero. Nessas
situações, a apuração de créditos sofre de barreira legal inscrita no inciso II, §2°,
art. 3o das Leis n° 10.637, de 2002 e n° 10.833, de 2003.
Em sua defesa, a contribuinte alega que houve emissão incorreta dos documentos
fiscais pelos fornecedores e argumenta que eventual prejuízo à Fazenda por
eventual recolhimento a menor de tributo deve ser deles exigido, e não por meio
de glosa do crédito do destinatário. Em reforço, alega que as consultas realizadas
demonstram “apenas erro por parte do fornecedor, posto que nem a operação,
nem o produto adquirido autorizavam a dispensa do pagamento das
contribuições, relevando destacar que a apuração deve ser feita segundo a
situação realmente ocorrida, de modo que qualquer prejuízo por eventual
recolhimento a menor de tributo pelo fornecedor deve ser exigido dele, e não
através de glosa na apuração de créditos.
Por certo, a Recorrente protocolou pleito no qual invoca direito de crédito
passível de lhe ser ressarcido pela Administração Tributária. Para reconhecer esse
direito, é preciso que a autoridade fiscal a quem cabe o exame do pleito tenha
segurança da liquidez e certeza do direito demandado para reconhecê-lo legítimo.
Colocada em xeque a legitimidade do crédito pleiteado, à autoridade cabe o
indeferimento do pleito.
Não assiste razão à Recorrente quando alega que o erro do fornecedor na
emissão do documento fiscal não produz nem altera direitos, de modo que o
crédito não pode ser prejudicado pelo reconhecimento desta falha.
Cumpre destacar, que em sede de manifestação de inconformidade, a interessada
não trouxe nenhum elemento que recomponha as necessárias certeza e liquidez
do direito de crédito trazendo a escusa de que os documentos fiscais teriam sido
emitidos com erro de classificação pelos fornecedores. A despeito dessa linha de
Fl. 2025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.385 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722107/2014-10
4
argumentação, nenhuma documentação veio acompanhar a alegação de que as
operações estariam sob o âmbito de tributação regular, sujeitas, portanto, ao
pagamento das contribuições pelos fornecedores. Importa acrescer que eventuais
erros na emissão de documentos fiscais são passíveis de correção mediante carta
de correção. Não há notícia de que a interessada tenha diligenciado junto a seus
fornecedores a fim de que eventuais equívocos fossem corrigidos.
Isto posto, ao contrário do entendimento da Recorrente consignado no Recurso
Voluntário, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu
direito, conforme art. 373 do Código de Processo Civil – Lei no 13.105/2015.
Assim, tratando-se de direito creditório, cabe a Recorrente comprovar o crédito
pleiteado mediante a apresentação de todos os documentos e esclarecimentos
solicitados pela autoridade fiscal responsável pela análise desse suposto crédito,
impondo a glosa dos créditos considerados não passíveis de verificação pela
autoridade fiscalizadora.
Portanto, no presente tópico recursal, considerando que a Requerente não
apresentou nenhum fato novo em sede de recurso, não há reforma a fazer.

Da Glosa relativa aos serviços utilizados como insumos
De igual modo, em sede de Recurso Voluntário a Requerente requer sejam
afastadas as glosas sobre os serviços abaixo descritos:

Sobre os créditos decorrentes dos insumos acima identificados, a Requerente
argumenta que são indispensáveis e necessários para desenvolvimento da sua
atividade. Desta feita, com fulcro no art. 3°, II, da Lei n° 10.637/2002 e Lei n°
10.833/2003 e Consulta COSIT n° 69 de 14 de março de 2013, requer o
aproveitamento de crédito sobre os serviços aplicados nas manutenções de
máquinas e equipamento ligadas diretamente ao processo produtivo.
Para sustentar o direito pleiteado, cita as decisões proferidas nos Processos n°
11020.001952/2006-22, Recurso Voluntário n° 369.519 da 2a Turma Ordinária,
Fl. 2026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.385 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722107/2014-10
5
julgado em 08 de dezembro de 2010 e Processo no 13986.000148/200562 julgado
pela 4a Câmara da Terceira Turma Ordinária na Sessão de 25 de julho de 2013.
Aduz a Recorrente que os créditos sobre os insumos, serviços e materiais glosados
durante o periodo de fiscalizacão, estão intrinsecamente ligados ao processo
produtivo da Requerente, sendo indiscutível, que a supressão de qualquer serviço
ou bem, comprometeria o seu processo produtivo.
Alega ainda, que o entendimento da fiscalização manifestado no Despacho
Decisório convalidado pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil
face ao conceito de insumos estabelecido pela IN/SRF n° 404/2004, está em total
desacordo quanto ao decidido pela Câmara Superior de Recursos Fiscais no
acórdão n° 9303-01.741, que afastou a aplicação da citada IN/SRF n° 404/2004.
Em verdade, considerando o entendimento fixado no Resp 1.221.170/PR do STJ,
para fins de interpretação do conceito de insumo deve-se privilegiar uma
hermenêutica intermediária sendo que o conceito de insumo deve ser aferido à
luz dos critérios de essencialidade ou relevância, em outras palavras,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item
bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo contribuinte. Senão vejamos:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ
PROPÓSITO
RESTRITIVO
E
DESVIRTUADOR
DO
SEU
ALCANCE
LEGAL.
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS
DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO,
SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO
CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS,
a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o.,
II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância
de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos realtivos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza
e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
Fl. 2027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.385 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722107/2014-10
6
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e
da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito
de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou
seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item -
bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo Contribuinte.
Portanto, insumos correspondem aos bens e serviços que viabilizam o processo
produtivo e a prestação de serviços cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção, ou seja, itens cuja
subtração obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
Dito isto, considerando a particularidade do processo produtivo da Recorrente e a
relação direta dos bens ou serviços objeto de controvérsia quanto aos serviços
supramencionados, somado ao entendimento exarado pela Corte Superior no
Resp 1.221.170/PR, entendo serem necessárias informações adicionais a fim de
delimitar e detalhar a utilização dos respectivos serviços considerando que a
supressão de tal serviço de forma individualizada pode insurgir em prejuízos
dentro do processo produtivo da Recorrente.
Nada obstante, vislumbro a necessidade de conversão em diligência sob o
fundamento de que a negativa de creditamento em parte foi pela aplicação do
conceito restrito de insumo, ao passo que a Recorrente busca a aplicação ampla
do conceito. Sendo assim, neste tópico, há dúvidas a serem dirimidas sobre a
comprovação da efetiva associação dessas despesas com o processo produtivo da
Recorrente.
Ato contínuo, analiso as demais glosas para delimitar o objeto da diligência
proposta por esta Relatora.

Da Glosa relativa à redução da base de cálculo dos bens utilizados como
insumos na importação
Sobre a glosa incidente nos insumos adquiridos por importação, verifica-se que as
glosas de créditos tomados sobre insumos importados se pautaram na rejeição
das bases de cálculo dos créditos consignadas nos Dacon. O motivo do corte de
créditos se deveu ao confronto entre os valores dessas bases de crédito e os
verificados nos sistemas da Administração Fiscal. Neste caso, a fiscalização
reduziu a base de cálculo dos créditos de forma a que ela corresponda aos valores
presentes nos sistemas de registros de importação.
Não há, portanto, correção a ser feita neste tópico. Mantida a glosa.

Da Glosa relativa aos serviços de fretes
Fl. 2028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.385 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722107/2014-10
7
Argumenta a Recorrente que a fiscalização recusou a tomada de créditos
calculados sobre serviços de armazenagem de mercadoria e frete na operação de
venda nos casos em que o ônus foi suportado pela contribuinte na condição de
vendedora. Tal conduta, afirma, desrespeita o disposto no inciso IX, art. 3o e
inciso II, art. 15, ambos da Lei no 10.833, de 2003. Em sua tese alega que:
“As despesas de armazenagem ora glosadas no trabalho fiscal, abrangem
atividades que sem as quais se torna impossível a atividade fim da empresa. A título
de exemplo: Na compra de soja em grãos em que a mercadoria tenha que ficar
depositada em Armazéns Gerais de terceiros para posterior remessa aos seus
estabelecimentos industriais, ocorrem despesas de armazenagem; na remessa de
produtos acabados para formação de lotes com fins específicos de exportação nos
portos, ocorrem despesas de armazenagem, atividades essas inerentes e
indispensáveis à atividade fim da empresa. Logo, deve ser afastada a glosa
procedida e restabelecido o crédito pleiteado neste tópico, em relação aos serviços
mencionados”.
Entretanto, conforme verificado pela fiscalização, a Recorrente termina por
agrupar despesas que tem naturezas distintas. Sendo certo, que a autorização
legal alcança apenas as despesas com armazenagem e frete relacionados às
operações de venda. Portanto, armazenagem vinculada a operações de compra
de soja não gera créditos não cumulativos.
A auditoria, ao contrário do alegado, considerou sim a possibilidade de apuração
de créditos sobre armazenagem na operação de venda. As glosas se voltaram
contra os créditos apurados sobre armazenagem não relacionada a venda e sobre
despesas à margem do disposto no inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003.
Da mesma forma, conforme esclarece a fiscalização, a armazenagem com fins de
formação de lotes de exportação não se caracteriza como despesa vinculada a
uma operação específica de venda, mas de uma despesa vinculada a fase anterior
a de venda, e também, dessa forma, não é geradora de créditos.
No que tange à glosa de crédito dos fretes nas compras e fretes de transferência,
também assiste razão à fiscalização.
Portanto, neste tópico, mantenho a glossa sobre o referido item.

Da Glosa relativa aos bens do ativo imobilizado
A legislação é clara ao determinar o aproveitamento de créditos calculados em
relação ao valor de aquisição de bens do ativo imobilizado adquiridos para
utilização na produção de bens destinados à venda e não a todos os bens
registrados pela pessoa jurídica e que sejam necessários ao desenvolvimento e
manutenção de suas atividades.
Entretanto, conforme detalhado pela fiscalização, custos com edificações e
benfeitorias não estão alcançados pela regra mais benéfica e não geram créditos
sobre o valor de aquisição. Nesse sentido, as edificações e benfeitorias utilizados
Fl. 2029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.385 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722107/2014-10
8
nas atividades da empresa incorporam-se ao ativo imobilizado e são geradoras de
créditos não cumulativos de PIS e Cofins segundo a marcha das depreciações e
amortizações, nos termos do art. 3o, §1o, III, da Lei no 10.833, de 2003, c/c art. 15
da mesma lei. Portanto, correta a glosa de créditos calculados sobre os custos de
aquisição de materiais usados em construções.
Neste item, portanto, mantida a glosa.
Finalmente, entendo ser necessária a conversão do presente em diligência sob o
fundamento de que a negativa de creditamento realizada no item 2. Da glosa
relativa aos serviços utilizados como insumos (fls. 07) em parte foi pela aplicação
do conceito restrito de insumo, ao passo que a Recorrente busca a aplicação
ampla do conceito. Sendo assim, neste tópico, há dúvidas a serem dirimidas sobre
a comprovação da efetiva associação dessas despesas com o processo produtivo
da Recorrente.
Por todo exposto, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de
origem para que a autoridade fiscal:
1 – Proceda à análise dos serviços utilizados como insumos (item 2 – Da glosa
relativa aos serviços utilizados como insumos) à luz dos conceitos de essencialidade
e relevância consignados no Recurso Especial n. 1.221.170/PR do Superior Tribunal
de Justiça.
2 – Para tanto, caso entenda necessário, intime o sujeito passivo para prestar
outros esclarecimentos, tais como planilhas ou outros documentos que julgar
imprescindíveis;
3 – Por fim, requer-se a intimação da Recorrente, para, querendo, manifestar-se
sobre os resultados da diligência, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias.
4 – Após, retornem os autos a este colegiado para continuidade do
presente julgamento.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento do
recurso voluntário em diligência, para que a unidade de origem elabore parecer conclusivo, de
acordo com o REsp no 1.221.170/PR, a Nota SEI/PGFN no 63/2018 e o Parecer COSIT no 5/2018.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 2030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.385 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722107/2014-10
9

Fl. 2031
DF CARF MF
Original